Tribunal: STF
Processo: RE 458492
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. COMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.